Tribunal: CARF
Processo: 10120.753912/2020-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.753912/2020-27
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.551 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ANTONIO FERNANDO DE OLIVEIRA MAIA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício
(Súmula CARF no 108).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração decorrente da omissão de ganhos de capital na
alienação de ações/quotas não negociadas em bolsa.
Em sessão plenária de 19/01/2018, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2401-005.210 (fls. 195/206), assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.753912/2020-27
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.551 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.753912/2020-27

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009 GANHO DE CAPITAL.
SOCIEDADE CONJUGAL. ALIENAÇÃO DE BENS COMUNS. APURAÇÃO E
TRIBUTAÇÃO EM NOME DE UM DOS CÔNJUGES.
Correto o lançamento de ofício, decorrente da omissão de ganho de capital na alienação
de bens comuns do casal, realizado em nome de um dos cônjuges, quando o
contribuinte autuado tenha feito a opção, antes do início do procedimento fiscal, em
apurar e tributar o total do ganho de capital da operação em seu nome.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
As multas de ofício não se configuram débitos decorrentes de tributos, vez que são
penalidades que decorrem de punição aplicada pela fiscalização quando verificadas a
falta de pagamento ou recolhimento dos tributos e contribuições.
Deve ser afastada a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares
e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
28/02/2018 (fl. 207), sendo que, em 14/04/2018 (fl. 219), foi apresentado o Recurso Especial de
fls. 208/218, no intuito de rediscutir a matéria “juros moratórios sobre multa de ofício”.
Pelo despacho de fls. 222/225, deu-se seguimento ao Recurso Especial.
Como paradigma foram apresentados os Acórdãos no 9101-002.706 e no 9202-
005.533, cujas ementas se transcreve:
Acórdão no 9101-002.706
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício, penalidade pecuniária, compõe a obrigação tributária
principal, e, por conseguinte, integra o crédito tributário, que se encontra
submetido à incidência de juros moratórios, após o seu vencimento, em
consonância com os artigos 113, 139 e 161, do CTN, e 61, § 3o, da Lei
9.430/96.
Acórdão no 9202-005.533
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Data do fato gerador: 08/07/2009
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. ALIENAÇÃO. GANHO DE CAPITAL.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.551 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.753912/2020-27

A incorporação de ações constitui uma forma de alienação. O sujeito passivo transfere
ações, por incorporação de ações, para outra empresa, a título de subscrição e
integralização das ações que compõem seu capital, pelo valor de mercado. Sendo este
superior ao valor de aquisição, a operação importa em variação patrimonial a título de
ganho de capital, tributável pelo imposto de renda, ainda que não haja ganho financeiro.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício proporcional, e
sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros de
mora, devidos à taxa Selic.
A Fazenda Nacional alega, em síntese, o que segue:
- Da interpretação literal do art. 161 c/c o a § 1o do art. 113 do CTN, conclui-se
que o crédito tributário engloba tanto o tributo quanto a multa.
- O critério utilizado pelo Código Tributário Nacional para distinguir obrigação
acessória de obrigação principal é o conteúdo pecuniário. A obrigação acessória
consiste em um fazer ou não fazer, enquanto que a obrigação principal implica em
obrigação de dar dinheiro.
- A teor do art. 139 do CTN, resta evidente que a multa tem natureza de obrigação
principal, visto que incontestável o seu conteúdo pecuniário.
- Por ser a multa, indubitavelmente, obrigação principal, não se pode chegar a
outra conclusão se não a de que o crédito tributário engloba o tributo e a multa.
- Logo, tanto sobre o tributo (principal) quanto sobre a multa deve incidir juros,
como determina o § 1o do art. 161 do Código Tributário Nacional.
- A permanecer o entendimento literal segundo o qual na expressão “crédito não
integralmente pago” não estaria incluída a multa de ofício, a eficácia de qualquer
penalidade pecuniária, seja pelo descumprimento da obrigação principal, seja pelo
da obrigação acessória, restaria comprometida.
- A inobservância da obrigação acessória converte-a em obrigação principal
“relativamente à penalidade pecuniária”, consoante o § 3o, do art. 113 do CTN. E,
como visto, o crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma
natureza desta, a qual, na hipótese, tem por objeto o pagamento de penalidade
pecuniária.
- Assim, pela interpretação literal que se pretende aplicar, o crédito tributário
decorrente de obrigação principal que tenha por objeto o pagamento de penalidade
pecuniária não sofreria acréscimos de juros de mora, mesmo quando não
integralmente pago no vencimento, pois poderia ser feita a mesma indagação
sobre a que penalidades cabíveis estaria se referindo o caput do art 161 do CTN.
- Tal interpretação não se coaduna com a legislação pátria e gera desestímulo ao
seu pagamento, eis que a contribuinte pode lucrar com a sua mora, mediante
aplicação do recurso em investimentos que sejam remunerados com base nessa
taxa.
- Assim, resta comprovada a possibilidade/necessidade de incidência de juros de
mora sobre multa de ofício.
Intimado do acórdão de recurso voluntário, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 21/06/2018 (fl. 230), o Contribuinte, em
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.551 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.753912/2020-27

25/06/2018 (fl. 232), interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Em 22/08/2019
(fl. 266), o Sujeito Passivo teve ciência da decisão que rejeitou seus embargos e, em 02/09/2019
(fl. 268), apresentou Recurso Especial que não obteve seguimento.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, e atende aos demais
pressuposto necessários à sua admissibilidade, portanto deve ser conhecido.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se a “juros moratórios
sobre multa de ofício”.
Trata-se de tema que foi objeto de inúmeros debates no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, sobre o qual pacificou-se o entendimento quanto à
incidência juros moratórios sobre multa de ofício, mediante a edição da Súmula CARF no 108:
Súmula CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019)
Face o exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital